Tribunal: TJDFT
Processo: 0718825-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ATIVIDADE COOPERATIVA EMPREENDIDA PELO JUÍZO PARA LOCALIZAÇÃO DA RÉ. NECESSÁRIA POSTURA ATIVA DO AUTOR NO ATENDIMENTO DO CHAMADO A ELE DIRIGIDOS PELO JUÍZO PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO COM INDICAÇÃO DE ENDEREÇOS DILIGÊNCIADOS. CONDUTA PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA DO PROCESSO NÃO EFETIVADO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO COMPLETADA PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROVIDÊNCIA INEXIGÍVEL PARA O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual e a falta da referida providência enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).
2. A conduta protelatória da parte autora que, intimada a indicar endereço aonde poderia o réu ser citado, apenas reitera pedido para envio de mandado de citação para endereços com diligências infrutíferas, não atende ao chamamento judicial e não supre a falha que faz caracterizar a inexistência de pressuposto processual de existência do processo, autorizando a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
3. Por não se tratar de hipótese de extinção processual em decorrência do abandono da causa pelo patrono por mais de trinta dias e, tampouco, por ausência de movimentação do feito, por mais de um ano, por negligência das partes, não há necessidade de intimação pessoal na forma prevista no § 1o do artigo 485 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.